Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. ABORDAGEM EM SUPERMERCADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Irresignada com a sentença proferida, a qual julgou improcedente o pedido formulado, a autora interpôs o presente recurso. Alega que a abordagem do segurança quanto ao possível furto das sandálias que estava usando foi inapropriada, e na presença de outros clientes do estabelecimento. Por isso, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de afronta a direito da personalidade.
2. Comprovada a hipossuficiência, já que a autora está desempregada, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. Contrarrazões id 31382952.
3. Verifico que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o inciso I do art. 373 do CPC, porquanto, intimada a esclarecer quanto ao interesse na produção de provas para corroborar as alegações, a autora manteve-se silente.
4. Os fatos narrados na inicial denotam que a abordagem foi feita à recorrente, após ter sido noticiado por terceira pessoa que a consumidora havia furtado o produto no interior da loja. Contudo, não há elementos infirmadores de que tenha havido excesso na abordagem feita pelo segurança, capaz de gerar ofensa a direito da personalidade, já que o estabelecimento tem o direito de zelar pelo estoque de mercadorias disponibilizado à venda.
5. Reportando-me ao pedido de indenização por danos morais, a simples abordagem por segurança de estabelecimento comercial não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
6. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou comprovada situação capaz de gerar ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. No presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono do réu, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 e CPC, Art. 98, § 3o). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.